Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001328-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EKAK ADMINISTRACOES DE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.292.602/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA E DETERMINOU A INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DAS DEMAIS EMPRESAS – ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO QUE NÃO AFETA O PATRIMÔNIO OU AS ATIVIDADES DA AGRAVANTE - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - A decisão agravada reconheceu a formação de grupo econômico e determinou a inclusão no polo passivo da demanda das pessoas físicas e jurídicas indicadas pelo Exequente.

II - Ocorre que o recurso de agrava de instrumento foi interposto unicamente pela Executada TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., devedora originária na demanda executiva.

III - Ou seja, a decisão não afeta a sua situação, mas sim, a das pessoas jurídicas e físicas que foram incluídas no polo passivo da ação.

IV - Assim, resta patente a ilegitimidade ativa e o interesse processual da agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1001328-67.2020.8.11.0000 aviado na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de no 3457-76.1996.811.0041 onde litiga com ITAU UNIBANCO S.A.; que tramita originalmente perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 43013994 o relator não conheceu do agravo de instrumento.

Posteriormente, houve interposição de embargos de declaração que foram rejeitados sob ID. 61282489.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 67222957 com base no artigo 1.021, parágrafo 2o. do CPC, que o relator exerça a faculdade de reconsideração da decisão agravada, para admitir o recurso de agravo de instrumento e ordenar o seu processamento, ou que a decisão seja remetida a câmara julgadora para apreciação.

Contrarrazões sob ID. 74213999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Assim foi julgado monocraticamente o referido recurso de agravo de instrumento ora guerreado:

“(...)

É o relatório/Fundamento/Decido.

Cuida-se de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE ajuizada por BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S/A, sucedido por ITAÚ UNIBANCO S/A, em desfavor de TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. E OUTROS, aduzindo ser credor dos executados da quantia de R$ 78.851.162,56 (setenta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), atualizada até julho/2019.

No decorrer da execução, a penhora recaiu sobre 04 (quatro) imóveis rurais objeto de garantia hipotecária, registrados no CRI da Comarca de Alta Floresta/MT, reduzida a termo em 09/12/1996.

Alegando que a constrição efetivada é de quantia bem aquém do débito exequendo, o Exequente requereu a desconsideração inversa das personalidades jurídicas ante o reconhecimento da formação de grupo econômico entre todos os executados e da confusão patrimonial dos bens.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu que, no caso dos autos, restou configurado que se trata de grupo econômico, uma vez que as empresas exercem a mesma atividade e possuem os mesmos sócios, razão pela qual deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinou a inclusão no polo passivo da demanda das empresas descritas no item “a”, fls. 988-v (ID 32137466 - Pág. 26).

Inconformada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão, alegando que o Banco Agravado ingressou com pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa através de simples petição nos autos, sem a formação do incidente e sem observar as normas legais que regem o processamento desde tipo de incidente (art. 133 e seguintes do CPC).

Pois bem.

O art. 932, III, do CPC, permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Referida informação torna-se relevante porque, apresentado o agravo na forma instrumental, recai sobre a parte o ônus de seguir o disposto nos arts. 1.015 a 1.018, todos do CPC.

Assim, o recurso não merece trânsito por esbarrar no requisito de admissibilidade.

Em sede de contraminuta, a parte agravada alega, em preliminar, o não conhecimento do recurso ante a ilegitimidade da agravante TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., uma vez que a decisão em nada afeta o seu patrimônio ou suas atividades, sendo que a decisão atinge apenas os terceiros e outras empresas que tiveram contra si o reconhecimento do grupo econômico e a consequente desconsideração inversa da personalidade jurídica.

A meu ver, com razão a parte agravada.

No caso dos autos, conforme ressaltou o Magistrado, o Banco exequente aduziu o abuso do direito por parte dos executados, que supostamente constituíram diversas empresas, a fim de evitar que a demanda pudesse atingir seu patrimônio, bem como a tentativa dos executados de fraudar aos credores e com esse fundamento pediu a desconsideração da personalidade jurídica inversa para que a execução atingisse o grupo econômico dos executados, pessoas jurídicas e físicas, indicados no item “a”, às fls. 988-v (ID 32137466 - Pág. 26).

De fato, a decisão agravada reconheceu a formação de grupo econômico e determinou a inclusão no polo passivo da demanda das pessoas jurídicas: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA; TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA; ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA; TRESCINCO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA; TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA; TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA; ARIEL LOCADORA LTDA; ARIEL PARTICIPAÇÕES S.A.; EKAK ADMINISTRAÇÕES DE PARTICIPAÇÕES LTDA; NIKA PARTICIPAÇÕES LTDA; EK PARTICIPAÇÕES LTDA; PK PARTICIPAÇÕES LTDA E INVESTIMENTOS LTDA; PK LOCADORA LTDA; MP LOCADORA EIRELI; e das pessoas físicas: ELCIE KURAMOTI; PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU; ARIADNE KURAMORI LATKANI; MAISA NIEHUES WENCESLAU; SABIENE KURAMOTI WENCESLAU LIMA; LUCAS CHRISTIAN KURAMOTI E RIBEIRO DA SILVA; NICHOLAS ANDRE KURAMOTI LATKANI e KATHERINA KURAMOTI BALLESTRA.

Ocorre que o recurso de agravado de instrumento foi interposto unicamente pela Executada TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., devedora originária na demanda executiva.

Ou seja, a decisão não afeta a sua situação, mas sim, a das pessoas jurídicas e físicas que foram incluídas no polo passivo da ação.

Assim, resta patente a ilegitimidade ativa e o interesse processual da agravante.

A respeito da matéria, preleciona Fredie Didier Jr:

“A legitimidade para agir é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ’pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo.” (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEORIA GERAL DO PROCESSO E PROCESSO DE CONHECIMENTO, Ed. JUSPODIVM, Salvador: 2007, págs. 165/166)

Como muito bem esclarecido pela d. Procuradoria Geral de Justiça:

“Em que pese o art. 134, § 3o, do CPC/2015 aluda à suspensão dos processos em decorrência da instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica (exceto nos casos de pedidos efetuados na petição inicial mesma, como indica o § 2o), é importante deixar assentado que, sendo o caso de execução ou cumprimento de sentença, aquela disposição não produz efeitos em relação aos devedores originários.

A conformação atual dada pelo legislador ao incidente em comento busca permitir aos sócios, acionistas e quaisquer outros interessados o exercício efetivo dos direitos de participação processual, em especial do contraditório, ficando a situação jurídica do patrimônio do devedor originário totalmente alheia aos efeitos da suspensão dos processos correlatos. Dessa maneira, carece-lhe interesse para insurgir contra medida eventualmente levada a efeito pelo Judiciário nesse sentido.”

Com efeito, a recorrente não tem interesse direto na reforma da decisão agravada, inexistindo, assim, o necessário interesse recursal bem como a legitimidade para tanto.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, e em consonância com o Parecer Ministerial, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.

Notifique-se o juízo singular.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.”

Trata-se em origem de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução no 3457-76.1996.811.0041 - Código: 79849, movida em seu desfavor por ITAU UNIBANCO S/A, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa e determinou a inclusão no polo passivo da demanda das empresas descritas no item “a”, fls. 988-v. Em suas razões, alega a agravante que o Banco Agravado ingressou com pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa através de simples petição nos autos, sem a formação do incidente e sem observar as normas legais que regem o processamento desde tipo de incidente (art. 133 e seguintes do CPC).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da Agravante para interpor o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, o desprovimento do recurso (ID. 40656451).

O processo agravado trata-se de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE ajuizada por BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S/A, sucedido por ITAÚ UNIBANCO S/A, em desfavor de TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. E OUTROS, que sustentou ser credor dos executados da quantia de R$ 78.851.162,56 (setenta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), atualizada até julho/2019. Durante o deslinde processual da execução, a penhora recaiu sobre 04 (quatro) imóveis rurais objeto de garantia hipotecária, registrados no CRI da Comarca de Alta Floresta/MT, reduzida a termo em 09/12/1996.

O Exequente (ITAÚ UNIBANCO S/A), ora agravado requereu a desconsideração inversa das personalidades jurídicas ante o reconhecimento da formação de grupo econômico entre todos os executados e da confusão patrimonial dos bens, em decorrência do pedido o magistrado de piso consignou que se trata de grupo econômico, deferindo o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Ato continuo a executada, ora agravante, interpôs agravo de instrumento combateu a referida decisão, aduzindo que a simples petição nos autos, sem a formação do incidente e sem observar as normas legais que regem o processamento desde tipo de incidente (art. 133 e seguintes do CPC) impossibilita o deferimento do pedido, que não foi conhecido por este relator.

Com razão a parte agravada.

Conforme ressaltou o magistrado aquo, o Banco agravado/exequente aduziu o abuso do direito por parte dos executados, que supostamente constituíram diversas empresas, a fim de evitar que a demanda pudesse atingir seu patrimônio, bem como a tentativa dos executados de fraudar aos credores e com esse fundamento pediu a desconsideração da personalidade jurídica inversa para que a execução atingisse o grupo econômico dos executados, pessoas jurídicas e físicas, indicados no item “a”, às fls. 988-v (ID 32137466 - Pág. 26).

De fato, a decisão de piso agravada reconheceu a formação de grupo econômico e determinou a inclusão no polo passivo da demanda das pessoas jurídicas: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA; TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA; ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA; TRESCINCO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA; TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA; TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA; ARIEL LOCADORA LTDA; ARIEL PARTICIPAÇÕES S.A.; EKAK ADMINISTRAÇÕES DE PARTICIPAÇÕES LTDA; NIKA PARTICIPAÇÕES LTDA; EK PARTICIPAÇÕES LTDA; PK PARTICIPAÇÕES LTDA E INVESTIMENTOS LTDA; PK LOCADORA LTDA; MP LOCADORA EIRELI; e das pessoas físicas: ELCIE KURAMOTI; PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU; ARIADNE KURAMORI LATKANI; MAISA NIEHUES WENCESLAU; SABIENE KURAMOTI WENCESLAU LIMA; LUCAS CHRISTIAN KURAMOTI E RIBEIRO DA SILVA; NICHOLAS ANDRE KURAMOTI LATKANI e KATHERINA KURAMOTI BALLESTRA.

Ocorre que o recurso de agravo de instrumento foi interposto unicamente pela ora agravante/executada TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., devedora originária na demanda executiva.

Ou seja, a decisão não afeta a sua situação, mas sim, a das pessoas jurídicas e físicas que foram incluídas no polo passivo da ação.

Assim, resta patente a ilegitimidade ativa e o interesse processual da agravante.

A respeito da matéria, preleciona Fredie Didier Jr:

“A legitimidade para agir é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ’pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo.” (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEORIA GERAL DO PROCESSO E PROCESSO DE CONHECIMENTO, Ed. JUSPODIVM, Salvador: 2007, págs. 165/166)

Bem esclarecido pela d. Procuradoria Geral de Justiça:

“Em que pese o art. 134, § 3o, do CPC/2015 aluda à suspensão dos processos em decorrência da instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica (exceto nos casos de pedidos efetuados na petição inicial mesma, como indica o § 2o), é importante deixar assentado que, sendo o caso de execução ou cumprimento de sentença, aquela disposição não produz efeitos em relação aos devedores originários.

A conformação atual dada pelo legislador ao incidente em comento busca permitir aos sócios, acionistas e quaisquer outros interessados o exercício efetivo dos direitos de participação processual, em especial do contraditório, ficando a situação jurídica do patrimônio do devedor originário totalmente alheia aos efeitos da suspensão dos processos correlatos. Dessa maneira, carece-lhe interesse para insurgir contra medida eventualmente levada a efeito pelo Judiciário nesse sentido.”

Com efeito, a recorrente não tem interesse direto na reforma da decisão agravada, inexistindo, assim, o necessário interesse recursal bem como a legitimidade para tanto.

Com tais fundamentos, e em consonância com o Parecer Ministerial, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em voga.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021